Tribunal: STF
Processo: HC 86783
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: I. Prescrição: apenas a data efetiva do recebimento da
denúncia - e não a que poderia ter ocorrido se oferecida
anteriormente - influencia a prescrição que, no caso, não se
consumou.
II. Reconhecimento pessoal: validade.
1. Houve
prévia descrição das pessoas que deveriam ser reconhecidas (C.
Penal, art. 226, I), bem como a colocação de outras pessoas ao lado
do paciente (C. Pr.Penal, art. 266, II) e demais co-réus.
2.
Ponderar da suficiência dessa prova para amparar a condenação é
matéria de fato, a cujo reexame não se presta a via sumária e
documental do habeas corpus.